Tribunal: STJ
Processo: 5004966-55.2022.8.21.0044
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MOURA RIBEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-09-10

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2917399 - RS (2025/0144648-3)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: UNIMED - COOPERATIVA DE SERVICOS DE SAUDE DOS
VALES DO TAQUARI E RIO PARDO LTDA.
ADVOGADOS
: PAULO ROBERTO DO NASCIMENTO MARTINS - RS028992
TALITA GARIBOTTI FOLLE - RS107081
AUGUSTO FRANKE DAHINTEN - RS081108
AGRAVADO
: NEREU DEBASTIANI
ADVOGADOS
: GUSTAVO MEZZOMO - RS084713
FERNANDO CÉSAR BUSNELLO DA SILVA - RS118890
EMENTA
CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PLANO DE SAÚDE. FORNECIMENTO DE LENTES PARA A
REALIZAÇÃO DE CIRURGIA DE CATARATA. VIOLAÇÃO DO ART.
1.022 DO NCPC. OMISSÃO. NÃO VERIFICADA. DEVER DE
COBERTURA. CONSONÂNCIA COM O ENTENDIMENTO DA
TERCEIRA TURMA. INVIABILIDADE DE REEXAME DAS PROVAS
DOS AUTOS. APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 7 DO STJ. AGRAVO
CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO.
1. Não há falar em omissão ou negativa de prestação jurisdicional, na
medida em que o Tribunal estadual dirimiu, fundamentadamente, a
questão que lhe foi submetida, apreciando a controvérsia posta nos
autos.
3. No caso, o Tribunal estadual consignou que o tratamento requerido
pela autora consta no rol de cobertura obrigatória da ANS. Nesse
contexto, a alteração das conclusões adotadas pela Corte estadual
quanto ao ponto demandaria, necessariamente, novo exame do
acervo fático-probatório constante dos autos, providência vedada em
recurso especial, conforme a Súmula n. 7 do STJ.
4. Agravo conhecido. Recurso especial não conhecido.

ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA50338035 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 09/09/2025 11:40:01
Publicação no DJEN/CNJ de 11/09/2025. Código de Controle do Documento: ae228f1f-6811-407e-9153-fe2864a1d99a

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, não conhecer do
02/09/2025
08/09/2025
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e
Ricardo Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
09 de setembro de 2025
Ministro MOURA RIBEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA50338035 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 09/09/2025 11:40:01
Publicação no DJEN/CNJ de 11/09/2025. Código de Controle do Documento: ae228f1f-6811-407e-9153-fe2864a1d99a

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2917399 - RS (2025/0144648-3)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: UNIMED - COOPERATIVA DE SERVICOS DE SAUDE DOS
VALES DO TAQUARI E RIO PARDO LTDA.
ADVOGADOS
: PAULO ROBERTO DO NASCIMENTO MARTINS - RS028992
TALITA GARIBOTTI FOLLE - RS107081
AUGUSTO FRANKE DAHINTEN - RS081108
AGRAVADO
: NEREU DEBASTIANI
ADVOGADOS
: GUSTAVO MEZZOMO - RS084713
FERNANDO CÉSAR BUSNELLO DA SILVA - RS118890
EMENTA
CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PLANO DE SAÚDE. FORNECIMENTO DE LENTES PARA A
REALIZAÇÃO DE CIRURGIA DE CATARATA. VIOLAÇÃO DO ART.
1.022 DO NCPC. OMISSÃO. NÃO VERIFICADA. DEVER DE
COBERTURA. CONSONÂNCIA COM O ENTENDIMENTO DA
TERCEIRA TURMA. INVIABILIDADE DE REEXAME DAS PROVAS
DOS AUTOS. APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 7 DO STJ. AGRAVO
CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO.
1. Não há falar em omissão ou negativa de prestação jurisdicional, na
medida em que o Tribunal estadual dirimiu, fundamentadamente, a
questão que lhe foi submetida, apreciando a controvérsia posta nos
autos.
3. No caso, o Tribunal estadual consignou que o tratamento requerido
pela autora consta no rol de cobertura obrigatória da ANS. Nesse
contexto, a alteração das conclusões adotadas pela Corte estadual
quanto ao ponto demandaria, necessariamente, novo exame do
acervo fático-probatório constante dos autos, providência vedada em
recurso especial, conforme a Súmula n. 7 do STJ.
4. Agravo conhecido. Recurso especial não conhecido.

RELATÓRIO

Documento eletrônico VDA50070312 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 01/09/2025 10:28:29
Código de Controle do Documento: f0732ad8-106c-4e3c-9f07-57d72ef4a87f

Trata-se de agravo em recurso especial interposto por UNIMED –
COOPERATIVA DE SERVICOS DE SAUDE DOS VALES DO TAQUARI E RIO
PARDO LTDA. (UNIMED) contra decisão que não admitiu seu apelo nobre
manejado com fundamento no art. 105, III, alínea a, da CF contra acórdão proferido
pelo Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, assim ementado:

APELAÇÃO CÍVEL. SEGUROS. PLANO DE SAÚDE. AÇÃO DE
COBRANÇA. REEMBOLSO DE DESPESAS COM PROCEDIMENTO
CIRÚRGICO PARA IMPLANTAÇÃO DE LENTES INTRAOCULARES.
PLANO NÃO REGULAMENTADO. NEGATIVA DE COBERTURA.
ABUSIVIDADE VERIFICADA. NULIDADE DA CLÁUSULA QUE
EXPRESSAMENTE EXCLUI A COBERTURA. AUSÊNCIA DE
JUSTIFICATIVA RAZOÁVEL PARA A EXCLUSÃO, MORMENTE NO
CASO EM APREÇO EM QUE HÁ COBERTURA PARA CIRURGIAS
OFTALMOLÓGICAS.
DANO
MORAL
NÃO
EVIDENCIADO.
SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA MANTIDA.
APELAÇÕES DESPROVIDAS (e-STJ, fl. 271).

Os embargos de declaração opostos por UNIMED foram rejeitados.
No presente inconformismo, UNIMED alegou a violação dos arts. 1.022 do
CPC; 6o, III, 54, § 4o, do CDC; e 181, I, 421, 422, 423, 757 do CC, ao sustentar, em
síntese,
negativa de prestação jurisdicional;
que o fornecimento de lentes
(1)
(2)
intraoculares importadas não encontra amparo no plano de saúde firmado entre as
partes, tampouco no rol de procedimentos da ANS.
Não houve contraminuta.
É o relatório.
VOTO
(1) Da ausência de violação do art. 1.022 do CPC
Ao que se tem dos autos, o TJSP se pronunciou sobre os temas
consignando que as lentes intraoculares solicitadas são destinadas a procedimento
cirúrgico e constam no rol de cobertura obrigatória da ANS.
A propósito, confira-se:

A controvérsia objeto da lide está adstrita à (in)existência do dever da
operadora de plano de saúde demandada cobrir, mediante
ressarcimento do valor desembolsado, o procedimento cirúrgico a que
se submeteu o autor - implantação de lente intraocular em cirurgia de
catarata. A partir daí, apurar se a negativa de cobertura levada a efeito
configura dano moral passível de indenização.
A ação foi julgada parcialmente procedente, reconhecida a nulidade da
cláusula contratual que prevê a exclusão de cobertura do
Documento eletrônico VDA50070312 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 01/09/2025 10:28:29
Código de Controle do Documento: f0732ad8-106c-4e3c-9f07-57d72ef4a87f

procedimento em tela, porquanto coloca o consumidor em vantagem
exagerada. De outra banda, considerado que a negativa na hipótese
não teve o condão de macular os atributos de personalidade da parte
autora.
Em que pese os argumentos dos apelantes, estou confirmando o
julgamento lançado na origem por entender adequado ao caso.
No caso, a parte autora necessitou realizar procedimento cirúrgico
para implantação de lentes intraoculares para tratamento de catarata.
Na via administrativa, a negativa de cobertura se deu pela ausência de
previsão contratual, considerando que plano mantido entre as partes
foi firmado em
, tratando-se, portanto, de plano não
01/03/1996
regulamentado.
Nestes casos, em se tratando de pacto firmado anteriormente à
vigência da Lei n.o 9.656/1998, e não adaptado a tal legislação,
aplicam-se os ditames previstos no contrato e as normas do CDC, nos
termos da Súmula 608 do Superior Tribunal de Justiça:

Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos
contratos de plano de saúde, salvo os administrados por
entidades de autogestão.

Assim, incidem no caso em liça as normas protetivas do
microssistema, mormente aquelas estabelecidas nos arts. 6o, III, 47 e
54, §4o, segundo as quais é direito básico do consumidor a informação
adequada e clara sobre os produtos e serviços contratados, devendo
as cláusulas contratuais serem interpretadas da maneira mais
favorável à parte hipossuficiente e redigidas em destaque aquelas que
acarretarem limitação de direitos.
[...]
Deve ser garantida ao consumidor, como já mencionado, a mais ampla
cobertura securitária, atendendo à função social do contrato
securitário, empregando, ainda, interpretação mais favorável ao
consumidor das cláusulas contratuais.
Com efeito, não admitida as justificativa apresentada pela demandada
para seu inadimplemento contratual, impõe-se reconhecer a
abusividade da negativa de cobertura, acolhendo-se a pretensão de
ressarcimento
das
quantias
despendidas
pela
autora
para
adimplemento das lentes, cuja cobertura havia sido negada pela parte
requerida.
Assim, inexistem os vícios elencados no art. 1.022 do NCPC, sendo forçoso
reconhecer que a pretensão recursal ostenta caráter nitidamente infringente, visando
rediscutir matéria que já foi analisada.
A jurisprudência desta Casa é pacífica ao proclamar que, se os fundamentos
adotados bastam para justificar o concluído na decisão, o julgador não está obrigado a
rebater, um a um, os argumentos utilizados pela parte.
Nesse sentido, confira-se o seguinte precedente:

Documento eletrônico VDA50070312 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 01/09/2025 10:28:29
Código de Controle do Documento: f0732ad8-106c-4e3c-9f07-57d72ef4a87f

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO
DE SAÚDE. VIOLAÇÃO AO ART. 1.022, I, DO CPC/2015. NÃO
OCORRÊNCIA. VIOLAÇÃO AO ART. 884 DO CC. MATÉRIA NÃO
ENFRENTADA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM SOB O ENFOQUE
PRETENDIDO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA
211/STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.
1. Não ficou configurada a violação ao art. 1.022 do CPC/2015, uma
vez que o Tribunal de origem se manifestou de forma fundamentada
sobre todas as questões necessárias para o deslinde da controvérsia.
O mero inconformismo da parte com o julgamento contrário à sua
pretensão não caracteriza falta de prestação jurisdicional.
1.1. "A contradição que rende ensejo à oposição de embargos de
declaração é a interna ao julgado, caracterizada por proposições
inconciliáveis entre si, que dificultam ou impedem a sua
compreensão". (EDcl no AgInt no AREsp 1739322/SP, Rel. Ministro
Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em
,
29/11/2021
DJe
).
06/12/2021
2. Necessário salientar, ademais, que, na linha da jurisprudência
dominante desta Corte, "não configura contradição afirmar a falta de
prequestioname nto e afastar a alegação de afronta ao art. 535 do
Código de Processo Civil, uma vez que é perfeitamente possível que a
decisão se encontre devidamente fundamentada sem, no entanto, ter
sido decidida a causa à luz dos preceitos jurídicos desejados pelo
postulante, pois a tal não está obrigado o julgador". (REsp 1820164
/ES, Rel. Ministro Herman Bejamin, Segunda Turma, julgado em
, DJe
).
19/11/2019
19/12/2019
3. Se a alegada violação não foi discutida na origem e não foi
verificada nesta Corte a existência de erro, omissão, contradição ou
obscuridade, não há falar em prequestionamento da matéria, nos
termos do art. 1.025 do CPC/2015.
4. Agravo interno improvido.
(AgInt no AREsp 1.774.607/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO
BELLIZZE, Terceira Turma, DJe

23/2/2022 – sem destaque no original)

Rejeito, portanto, a prefacial.

(2) Do dever de cobertura
Em julgamento finalizado no dia 8 de junho de 2022, a Segunda Seção
desta Corte Superior entendeu ser taxativo, em regra, o rol de procedimentos e
eventos estabelecido pela Agência Nacional de Saúde (ANS), não estando as
operadoras de saúde obrigadas a cobrirem tratamentos não previstos na lista.
Contudo, o Colegiado fixou parâmetros para que, em situações excepcionais, os
planos custeiem procedimentos não previstos na lista, a exemplo de terapias com
recomendação médica, sem substituto terapêutico no rol, e que tenham comprovação
de órgãos técnicos e aprovação de instituições que regulam o setor.
Por maioria de votos, a Seção definiu as seguintes teses:

Documento eletrônico VDA50070312 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 01/09/2025 10:28:29
Código de Controle do Documento: f0732ad8-106c-4e3c-9f07-57d72ef4a87f

1. O rol de procedimentos e eventos em saúde suplementar é, em
regra, taxativo;
2. A operadora de plano ou seguro de saúde não é obrigada a arcar
com tratamento não constante do rol da ANS se existe, para a cura do
paciente, outro procedimento eficaz, efetivo e seguro já incorporado ao
rol;
3. É possível a contratação de cobertura ampliada ou a negociação de
aditivo contratual para a cobertura de procedimento extra rol;
4. Não havendo substituto terapêutico ou esgotados os procedimentos
do rol da ANS, pode haver, a título excepcional, a cobertura do
tratamento indicado pelo médico ou odontólogo assistente, desde que
(i) não tenha sido indeferido expressamente, pela ANS, a incorporação
do procedimento ao rol da saúde suplementar; (ii) haja comprovação
da eficácia do tratamento à luz da medicina baseada em evidências;
(iii) haja recomendações de órgãos técnicos de renome nacionais
(como Conitec e Natjus) e estrangeiros; e (iv) seja realizado, quando
possível, o diálogo interinstitucional do magistrado com entes ou
pessoas com expertise técnica na área da saúde, incluída a Comissão
de Atualização do Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde
Suplementar, sem deslocamento da competência do julgamento do
feito para a Justiça Federal, ante a ilegitimidade passiva ad causam da
ANS.

Verifico que o Tribunal de origem, ao decidir a controvérsia, amparou seu
entendimento nas circunstâncias fático-probatórias inerentes à causa e concluiu pela
abusividade da negativa de cobertura do material requerido, considerando estar
comprovado nos autos que o tratamento foi devidamente prescrito por médico como
imprescindível para a parte autora.
Assim, para se desconstituir as premissas firmadas no acórdão recorrido,
seria necessário perquirir se haveria outro material eficaz para o tratamento da
patologia que acomete a parte autora, ponderação que demandaria, inevitavelmente, o
reexame do acervo fático-probatório dos autos, o que é obstado, em recurso especial,
pelo enunciado da Súmula n. 7 do STJ.
Nesse sentido:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO
RECURSO ESPECIAL. ROL DE PROCEDIMENTOS DA ANS.
RECUSA DE COBERTURA DE MEDICAMENTO. ESCLEROSE
MÚLTIPLA. MEDICAMENTO QUE NÃO CONSTAVA DO ROL DA
ANS. SITUAÇÃO EXCEPCIONAL APTA A AUTORIZAR O CUSTEIO
DO TRATAMENTO. AGRAVO DESPROVIDO. RECURSO QUE
DEIXA DE IMPUGNAR ESPECIFICAMENTE OS FUNDAMENTOS DA
DECISÃO ORA AGRAVADA. INCIDÊNCIA DOS ARTS. 932, III, E
1.021, § 1o, DO CPC/2015. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO
NÃO PROVIDO.
1. O Colegiado estadual julgou a lide de acordo com a convicção
formada pelos elementos fáticos existentes nos autos, concluindo pela
injusta negativa de cobertura ao tratamento médico solicitado, eis que
Documento eletrônico VDA50070312 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 01/09/2025 10:28:29
Código de Controle do Documento: f0732ad8-106c-4e3c-9f07-57d72ef4a87f

o tratamento de saúde não era experimental, tendo sido apurado
tecnicamente à luz de evidências científicas constantes do Laudo
Médico Pericial que o tratamento era imprescindível e urgente.
Portanto, qualquer alteração nesse quadro demandaria o reexame de
todo o conjunto probatório, o que é vedado a esta Corte ante o óbice
da Súmula n. 7 do STJ.
2. Conforme entendimento desta Quarta Turma, firmado no julgamento
do REsp 1.733.013/PR, o rol de procedimentos mínimos da ANS não
pode ser visto como meramente exemplificativo, tampouco a cobertura
do plano de saúde como ilimitada, não sendo correto afirmar ser
abusiva a exclusão do custeio dos meios e dos materiais necessários
ao tratamento indicado pelo médico assistente que não estejam no rol
da ANS ou no conteúdo contratual.
3. No presente caso, a necessidade de se custear medicamento não
previsto, à época, no rol da ANS encontra-se justificada, devido ao fato
de o beneficiário apresentar esclerose múltipla cujo tratamento com o
medicamento Ocrelizumabe era adequado à garantia de sua
sobrevivência, conforme apontado pelo Laudo Médico Pericial,
devendo ser mantida a determinação das instâncias ordinárias de
custeio do procedimento pelo plano de saúde.
4. Inexistindo impugnação específica, como seria de rigor, aos
fundamentos da decisão ora agravada, essa circunstância obsta, por si
só, a pretensão recursal, pois, à falta de contrariedade, permanecem
incólumes os motivos expendidos pela decisão recorrida. Incide na
espécie o disposto no arts. 932, III e 1.021, § 1o, do Código de
Processo Civil de 2015.
5. Agravo interno não provido.
(AgInt no REsp n. 1.919.402/SP, relator Ministro Luis Felipe Salomão,
Quarta Turma, julgado em
, DJe de 1o/7/2021)
28/6/2021

Nessas condições,
do agravo para
do
CONHEÇO
NÃO CONHECER
recurso especial.
Inaplicável a majoração dos honorários recursais.
É o voto.
Por oportuno, previno as partes de que a interposição de recurso contra esta
decisão, se declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente,
poderá acarretar condenação às penalidades fixadas nos arts. 1.021, § 4o, ou 1.026, §
2o, ambos do CPC.

Documento eletrônico VDA50070312 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 01/09/2025 10:28:29
Código de Controle do Documento: f0732ad8-106c-4e3c-9f07-57d72ef4a87f

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 2.917.399 / RS
Número Registro: 2025/0144648-3
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50049665520228210044
Sessão Virtual de
a
02/09/2025
08/09/2025

Relator
Exmo. Sr. Ministro MOURA RIBEIRO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. OSNIR BELICE

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : UNIMED - COOPERATIVA DE SERVICOS DE SAUDE DOS VALES
DO TAQUARI E RIO PARDO LTDA.
ADVOGADOS : PAULO ROBERTO DO NASCIMENTO MARTINS - RS028992
AUGUSTO FRANKE DAHINTEN - RS081108
TALITA GARIBOTTI FOLLE - RS107081
AGRAVADO
: NEREU DEBASTIANI
ADVOGADOS : GUSTAVO MEZZOMO - RS084713
FERNANDO CÉSAR BUSNELLO DA SILVA - RS118890
ASSUNTO
: DIREITO DA SAÚDE - SUPLEMENTAR - PLANOS DE SAÚDE -
TRATAMENTO MÉDICO-HOSPITALAR
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
02/09/2025
08/09/2025
voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA50333321 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 09/09/2025 00:34:30
Código de Controle do Documento: 0eb8f1c5-948b-4ee5-aa7d-d012818f8012

Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e Ricardo
Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 08 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50333321 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 09/09/2025 00:34:30
Código de Controle do Documento: 0eb8f1c5-948b-4ee5-aa7d-d012818f8012